Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA (FACA). CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVO DO CRIME. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos cometidos pelo réu, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a condenação com trânsito em julgado emanada de fato anterior ao examinado nos autos, mesmo que a definitividade ocorra no decurso do processo em análise, a despeito de não servir para efeito de reincidência, pode servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu.
3. Com o advento da Lei no 13.654/2018, o disposto no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal foi revogado, retirando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Não obstante, tal situação não impede que o emprego de arma branca seja valorado em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa do crime, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
4. O abalo psicológico sofrido pela vítima justifica a avaliação negativa das consequências do crime.
5. A prática do delito de roubo com o objetivo de adquirir substâncias entorpecentes é fundamento idôneo para justificar a análise desfavorável dos motivos do crime.
6. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade em razão da violência e grave ameaça exercida contra as vítimas, vez que integram o próprio tipo penal.
7. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço).
8. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.